Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXTRAÇÃO DE ESSURE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado da parte autora contra sentença em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Distrito Federal, objetivando compeli-lo a realizar cirurgia para retirada de dispositivo contraceptivo denominado “Essure”, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito, por entender o juízo de origem ser incompetente para processar e julgar o feito.

2. No julgamento do IRDR no 2016.00.2 024562-9, foi decidido por este E. TJDFT que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: a) nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento,
eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. b) as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.

3. No caso concreto, o pedido de cirurgia da autora não demanda prova pericial complexa. Inclusive, conforme se manifestou o Ministério Público: “No caso concreto, a ANVISA, por meio da Resolução 457/17, suspendeu a importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto ESSURE, contraceptivo que a autora visa retirar de seu corpo, determinando o seu recolhimento1.” (ID 20475735 - Pág. 3).

4. Recurso regular, próprio e tempestivo. Como se verifica dos autos, a parte autora anexou aos autos relatório médico circunstanciado (ID 20363239), o qual atesta veemente a necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral de sua pessoa. Portanto, não há necessidade de dilação probatória, não se tratando de causa complexa. A situação também não se enquadra nas hipóteses específicas de competência da referida Vara Fazendária. Vale ressaltar, também, que a Resolução no 12 do TJDFT não ampliou a competência das Varas da Fazenda, mantendo nos mesmos moldes a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda.

5. A questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada (laudo médico), que se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação à necessidade de cirurgia. As provas quanto à eventual urgência do procedimento também são estritamente documentais. Assim, não há necessidade de realização da prova técnica (perícia), restando afastada a alegada complexidade da matéria e, consequentemente, reafirmada a competência dos Juizados Especiais para processamento do presente feito.

6. Ademais, a Lei no 12.153/2009 prevê a produção de prova técnica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme se infere do art. 10, que admite a nomeação de pessoa habilitada para a realização de exame técnico e a apresentação do laudo.

7. Embora o juízo a quo tenha suscitado conflito de competência em outros autos, com matéria idêntica, processo no 0708477-04.2020.8.07.0000, este ainda não foi julgado. Entretanto, no conflito de competência no 0701959-95, em tema análogo assim decidiu o TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a (QUINTA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INCAPACIDADE TRANSITÓRIA. RESOLUÇÃO 12/2019/PLENO. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme dispõem as teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.024562-9, o fato de versar a ação na origem sobre o fornecimento de serviços de saúde não imprime, por si só, caráter de complexidade à causa. (...) 4. Da mesma forma, sendo o objeto do presente Conflito de Competência uma Ação de Obrigação de Fazer para cominar o Distrito Federal a realização de cirurgia ortopédica, o valor conferido à causa deve ser tratado como mera estimativa. Vinculação à Tese Jurídica. 5. O acréscimo de competência conferido pela Resolução 12, de 3 de outubro de 2019, do Pleno deste Tribunal, à Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não alterou os parâmetros de competência da Legislação Federal endereçados aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. Compete à Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgar as demandas sobre saúde pública excluindo-se da sua competência aquelas cujo conhecimento cabe, de modo absoluto, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (inciso III, do artigo 3o, da Resolução 12/2019. 7. A adoção de entendimento diverso provocaria sobrecarga da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com efeitos colaterais nas outras sete Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto deixariam, dado o volume de distribuição da Vara de Saúde, de contar com a compensação mensal dos feitos de natureza puramente fazendária. (artigo 4o, da mesma Resolução). 8. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Terceiro Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo Suscitado. (Acórdão 1256599, 07019599520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. Dessa forma, o recurso merece ser provido para anular a sentença recorrida, declarando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar e processar o feito, não cabendo invocar a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito e para análise do pedido liminar.

9. Sem condenação em custas e em honorários em razão do provimento do recurso.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.